Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NOVA TESE JURÍDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu penhora de imóvel adquirido por programa habitacional. Pretende-se a reforma do julgado para autorizar a penhora do bem, sob alegação de quitação do financiamento e cessação das restrições legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição; e (ii) estabelecer se é possível introduzir nova tese jurídica nos embargos, relativa à quitação do financiamento e penhorabilidade do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes à controvérsia, fundamentando a impossibilidade de penhora do imóvel por integrar patrimônio público e ser objeto de programa habitacional.
5. A alegação de quitação do financiamento não foi submetida ao juízo de origem, configurando inovação recursal e supressão de instância.
6. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de nova tese jurídica, sendo incabíveis para provocar reexame da decisão colegiada.
7. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos devem demonstrar vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2. A inovação recursal e a supressão de instância impedem o conhecimento de tese não apreciada pelo juízo de origem.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958400, 0713476-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 11/02/2025.